Tribunal: TJDFT
Processo: 0706337-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
<p style="margin-top:11.9pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:
0cm;text-align:justify;line-height:150%">

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIALMENTE CONHECIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE FATURA. IMPEDIMENTO DE CORTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ADEQUADOS.

1. O interesse recursal se caracteriza quando o recurso interposto se revela necessário e útil para a impugnação da decisão judicial proferida em sentido contrário à tese defendida pela parte recorrente.

2. Evidenciado a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), a manutenção da decisão que deferiu a tutela de urgência para suspender a cobrança de débito e impedir o corte de fornecimento de energia elétrica é medida mais adequada.

3. Verifica-se, em juízo de cognição sumária, a verossimilhança nas alegações do autor/agravado, no tocante a suposta cobrança indevida de determinada fatura em valor elevado e bem acima da média de consumo da unidade, bem como pendente de instrução probatória a suposta irregularidade do medidor de consumo.

4. Perceptível o perigo de dano decorrente de potencial corte de fornecimento de energia elétrica e da impossibilidade de exploração de atividade econômica.

5. Recurso parcialmente conhecido e improvido.